Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. NECESSIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO.
1. Rejulgamento de ação de conhecimento julgada procedente com a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS).
2. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados.
3. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator sobre a matéria, determina-se a remessa do feito à Justiça Federal, ante o reconhecimento da incompetência deste eg. TJDFT para processar e julgar a demanda, considerando a recente mudança de orientação da eg. 8a Turma sobre a questão. Observância ao princípio da colegialidade.
4. Preliminar de incompetência do TJDFT acolhida. Acórdão originário reformado.